Tribunal: TJMT
Processo: 1022778-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022778-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Litigância de Má-Fé, Profissional]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (AGRAVANTE), Olinda de Quadros Altomare Castrillon (AGRAVADO), JUÍZA DE DIREITO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO ANTONIO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 016.542.451-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU DE PLANO INICIAL O MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ AO IMPETRANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara/Turma a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição”
(Súmula no 267 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão monocrática (ID no150852658) que indeferiu de plano o Mandado de Segurança apresentado pelo ora recorrente, determinando a extinção do feito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, ante o não cabimento deste remédio constitucional contra ato judicial passível de recurso, qual seja, a decisão da Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c.c Pedido de Danos Morais n. 1022249-89.2018.8.11.0041 aplicou multa por má-fé ao impetrante, ora agravante, no percentual de 1% do valor da causa, pelo fato deste estar distribuindo várias ações, inserindo desnecessariamente, segredo de justiça em suas peças.

Nas razões recursais (ID no 153241185), a parte agravante reitera os mesmos argumentos tecidos no MS. Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, a fim de que seja reconsiderada a decisão que indeferiu a inicial do remédio, com o seu regular processamento e julgamento. Sucessivamente, pede que o presente RAR seja levado ao plenário para este analisar o seu mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A matéria ventilada no presente recurso foi objeto de percuciente análise na decisão proferida nos autos originários, sendo que o desprovimento se deu com base em jurisprudência firme e atual, não sendo o caso de retratação.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Assim, se o agravo de instrumento, a apelação, os embargos declaratórios, ou qualquer recurso que seja, são julgados por 3 (três) desembargadores, a toda evidência que o agravo interposto de decisão monocrática do relator do recurso que tenha provido, improvido ou rejeitado, de plano, um destes recursos, deverá ser julgado pelos mesmos 3 (três) desembargadores que julgariam o recurso, singularmente decidido, somente isso. A mesma lógica deve ser aplicada para os processos de competência dos demais órgãos do Tribunal, como as Turmas Reunidas e o Pleno.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

No mandado de segurança originário, assim decidi:

“
EMENTA
– DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ AO IMPETRANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição”
(Súmula no 267 do STF).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RODRIGO BRANDÃO CORREA, contra ato atribuído à Exma. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda de Quadros Altomare que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c.c Pedido de Danos Morais n. 1022249-89.2018.8.11.0041 aplicou multa por má-fé ao impetrante, no percentual de 1% do valor da causa, pelo fato do impetrante estar distribuindo várias ações, inserindo desnecessariamente, segredo de justiça em suas peças.

O impetrante aduz que já houve o protocolo do recurso de apelação com as razões da reforma, e que a multa foi aplicado após o protocolo do recurso, resta evidente que não há outro recurso com efeito suspensivo.

Sustenta que não se trata de decisão judicial que caiba recurso com efeito suspensivo e muito menos decisão transitada em julgado.

Alega que em face da inexistência de recurso cabível contra decisão interlocutória, na hipótese atacada, vez que, não se encontra elencado no rol taxativo descrito no art. 1015 do CPC e, sendo a mesma ilegal e teratológica, violando direito líquido e certo do Impetrante, resta somente a interposição do presente mandamus para combater o ato judicial eivado de total ilicitude e violação a garantia constitucional do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e ainda ao livre exercício da profissão.

Pede pela concessão de liminar para o fim de sustar os efeitos da decisão judicial ora impugnada, até o ulterior julgamento deste mandamus.

Por fim, pede a concessão da segurança, a fim de ser cancelada a multa aplicada à Impetrante, visto que praticou ato inerente a sua profissão, representando seu constituinte e que não praticou ato vedado pela legislação ou ainda em contrariedade a forma expressa determinada em lei.

Eis os relatos necessários.

Fundamento e decido.

Como é cediço, o mandado de segurança é a ação intentada por pessoa física ou jurídica no sentido de lhe ser assegurado um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade manifestamente inconstitucional ou ilegal.

O pretório excelso possui o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição
. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula no 267 do STF e é aplicada pelos seus Ministros, conforme se observa dos seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 34876 ED-AgR, Relator Min. Alexandre dee Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267),
nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto). (grifo nosso)

No mesmo sentido, este e. Tribunal já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 52, §2o, I, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” Súmula 267/STF.
2. Somente se admite mandado de segurança contra ato judicial quando se tratar de decisão teratológica ou ilegal” (TJMT. AgR 68115/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Considerando-se os fundamentos já lançados na
decisão monocrática agravada que indeferiu a petição inicial porque

há recurso competente contra decisão proferida pelo relator que cause manifesto prejuízo as partes e interessados
(inciso III, §2o, artigo 52 do Regimento Interno)
e não vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, nega-se seguimento ao recurso.” (TJMT. AgR 120638/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 07/10/2015) (grifo nosso)

Na hipótese, a impetrante se insurge contra
decisão interlocutória
que lhe aplicou multa de litigância em má fé, pelo fato de ter distribuído o recurso na modalidade sigilosa, e que em sede de despacho que recepcionou o recurso de apelação interposto pelo constituinte do ora paciente, intimando a seguradora para contrarrazoar.

Com efeito, tratando-se de mandado de segurança contra ato judicial, além da irrecorribilidade da decisão, o Impetrante deve demonstrar a flagrante ilegalidade ou teratologia no julgado impugnado, de modo a evidenciar a lesão ao direito líquido e certo suscitado no writ, o que não restou configurado na hipótese.

Ao contrário, a decisão fora devidamente fundamentada, o que afasta qualquer tese de prejuízo imutável.

Aliás, o próprio impetrante informa que já foi interposto Recurso de Apelação, de modo que a decisão ora atacada, poderá ser revista

Deste modo, tenho que o Mandado de Segurança foi impetrado de
forma substitutiva
aos recursos ordinários (REsp e Rex) o que acarreta o desvirtuamento de sua finalidade constitucional, por haver outros meios impugnativos próprios à discussão pretendida, ou quando muito, ação rescisória.

Portanto, não merece amparo o pedido formulado na via estreita do writ, por não se prestar o mandamus como sucedâneo recursal.

Dispositivo.

Com estas considerações, não sendo o mandado de segurança a medida legalmente apta a resguardar o direito da impetrante e, atento às disposições contidas no art. 10 da Lei no 12.016/09,
INDEFIRO A INICIAL
e extingo o feito com fulcro no art. 485, I, do CPC.”

Assim, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara/Turma a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Portanto, vê-se que o agravo regimental não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do não conhecimento do remédio constitucional outrora apresentado é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento do agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023